Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-51.2023.8.11.0024
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000244-51.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL SOUZA SAKAGUSHI BERNARDES - CPF: 060.791.511-03 (APELANTE), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), YALLISSON RYCKMAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 119.337.564-97 (APELANTE), VALDELICY MARIA MONTEIRO - CPF: 983.418.631-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), WESLEY SILVA PEREIRA - CPF: 698.442.161-68 (APELANTE), LUCINEIA FIUZA - CPF: 032.632.631-61 (APELANTE), OSMARINA DA CONCEICAO GOIS - CPF: 850.320.851-20 (APELANTE), ALBERTINO LUIS DE CAMARGOS - CPF: 162.059.601-68 (APELANTE), DEMOLINCIO GOMES PEREIRA FILHO - CPF: 550.570.471-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMERSON KAUA SANTOS BAIARDO - CPF: 064.177.761-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Penal e processual penal – Apelação criminal – Roubo majorado – Corrupção de menores – Estado de necessidade – Inexigibilidade de conduta diversa – Inimputabilidade – Participação de menor importância – Dosimetria – Custas processuais – Recurso de Yallisson desprovido. Recurso de Michel parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Os apelantes Michel Souza Sakagushi Bernardes e Yallisson Ryckman Oliveira da Silva foram condenados por roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), sendo-lhe fixadas, respectivamente, as penas de 13 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, regime fechado e 10 anos, 2 meses e 20 dias, regime fechado.

A defesa de Michel pleiteia a absolvição alegando estado de necessidade justificante ou inexigibilidade de conduta diversa. Além disso, quanto ao delito de corrupção de menores, almeja o reconhecimento de crime impossível, sob a argumento de que o menor envolvido já tinha passagens por atos infracionais. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de roubo para furto simples, além da fixação da pena-base no mínimo legal do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a concessão do direito de recorrer em liberdade. Já, a defesa de Yallisson busca o reconhecimento da inimputabilidade e, subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão:
(i)
falta de interesse recursal quanto a pedidos já concedidos na sentença;
(ii)
reconhecimento da inimputabilidade de Yallisson;
(iii)
Aplicação das excludentes de ilicitude e de culpabilidade em favor de Michel;
(iv)
participação de menor importância e possibilidade de desclassificação para furto;
(v)
afastamento da condenação por corrupção de menores;

(vi)
revisão, de ofício, da fração de aumento na dosimetria da pena;
(vii)
reconhecimento da confissão espontânea
; (viii)
condenação ao pagamento de custas processuais.

III. Razões de decidir

3.
Falta de interesse recursal
:
Não se conhece dos pedidos já concedidos na sentença, como o direito de recorrer em liberdade e a fixação da pena-base no mínimo legal (Michel e Yallison) e reconhecimento da confissão espontânea (Yallisson).
4.
Inimputabilidade de Yallisson
:
Pedido precluso, pois não houve requerimento de incidente de insanidade mental na fase instrutória. Além disso, não há prova técnica que indique incapacidade mental à época do crime.

5.

Estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa:
Alegações rejeitadas, pois não há prova de perigo iminente ou coação irresistível, sendo dificuldades financeiras insuficientes para justificar a conduta ilícita.
6.
Participação de menor importância:
Não configurada, pois Michel teve papel fundamental na execução do crime ao conduzir o veículo para fuga.
7.
Desclassificação para furto:
Inviável, pois o crime foi praticado com violência e grave ameaça, elementos caracterizadores do roubo.
8.
Corrupção de menores:
Condenação mantida, pois o crime é formal e independe da efetiva corrupção do menor, conforme Súmula 500 do STJ.
9.
Confissão espontânea:
Reconhecida para Michel, pois sua admissão extrajudicial da autoria do crime é suficiente para a aplicação da atenuante.
10.
Dosimetria penal:
Ajustada, de ofício em relação a ambos os réus, para aplicação única da fração de 2/3 na terceira fase da pena pelo roubo, conforme entendimento do STJ (Súmula 443). 11.
Isenção de custas processuais
: Indeferida, pois a condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12.
Recursos parcialmente providos
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor de Michel e readequar a fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria.
13.
Tese de julgamento:
“1. Carece de interesse recursal o apelante que requer a concessão de benefícios já garantidos na sentença, uma vez que inexiste utilidade no provimento judicial pleiteado. 2. A inimputabilidade penal exige prova técnica obtida mediante incidente de insanidade mental requerido tempestivamente, sendo inviável seu reconhecimento com base apenas em documentos particulares juntados na fase recursal. 3. Dificuldades financeiras não caracterizam estado de necessidade justificante, pois não representam perigo atual e inevitável à subsistência do agente, tampouco configuram inexigibilidade de conduta diversa. 4. A participação de menor importância exige demonstração de contribuição secundária e sem influência relevante no resultado do crime, não sendo aplicável quando o agente exerce papel essencial na execução da infração penal. 5. Eventual desconhecimento da violência empregada por comparsa não afasta a coautoria no crime de roubo, pois, no concurso de agentes, todos os envolvidos que aderiram a conduta criminosa respondem pelo resultado final. 6. O crime de corrupção de menores é formal e independe da prova de efetiva corrupção do menor, bastando a prática de infração penal na companhia do adolescente, conforme Súmula 500 do STJ. 7. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando extrajudicial, parcial ou qualificada. 8. A desclassificação do crime de roubo para furto é inviável quando comprovado o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, sendo irrelevante a alegação de que o agente inicialmente acreditava tratar-se apenas de subtração sem violência. 9. A aplicação cumulativa de causas de aumento da pena no crime de roubo exige fundamentação concreta baseada em elementos qualitativos, sendo insuficiente a mera quantidade de majorantes, conforme Súmula 443 do STJ. 10. A análise da hipossuficiência financeira do réu para isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal, não cabendo sua apreciação na fase de conhecimento do processo penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 24, 29, § 1º, 68, parágrafo único, 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; ECA, art. 244-B; CPP, art. 149; Súmulas 231 e 443 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.347.502/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 9/4/2024; STJ, Súmula 500; STJ, HC n. 742.148/SP, rel. Min. Laurita Vaz, 2/8/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por Y
allisson Ryckman Oliveira da Silva
e
Michel Souza Sakagushi Bernardes
e
, contra a sentença que os condenou como autores dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP e art. 244-B da ECA, aplicando-lhes, respectivamente, a pena de 13 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, em regime fechado, com 26 dias-multa, e 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 21 dias-multa (Id. 203776849).

Em suas razões recursais,
Michel
pleiteia a absolvição, alegando estado de necessidade justificante ou inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que sua ação foi impulsionada por dificuldades financeiras e pela ausência de meios alternativos de subsistência. Além disso, quanto ao delito de corrupção de menores, almeja o reconhecimento de crime impossível, sob a alegação de que o menor envolvido já tinha passagens por atos infracionais. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de roubo para furto simples, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id.

203776869).

Por sua vez,
Yallisson
busca o reconhecimento de sua inimputabilidade, alegando sofrer de transtorno de personalidade esquizoide, que comprometeria suas faculdades mentais. Caso não reconhecida sua inimputabilidade, pede a redução da pena ao mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 203776881).

Nas contrarrazões, o d. Promotor de Justiça pleiteou o desprovimento dos recursos (Id. 203776884).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 210507184).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2023, em Dom Aquino/MT,
Michel Souza Sakagushi Bernardes
e
Yallisson Ryckman Oliveira da Silva
, juntamente com o adolescente
E. K. S. B.
, ingressaram na residência da vítima
Demolincio Gomes Pereira Filho
, ocasião em que, armados e encapuzados, renderam a vítima, amarraram suas mãos, cobriram seu rosto e a colocaram dentro de seu veículo Toyota Hilux, que foi subtraído pelos agentes.

Durante o deslocamento, captaram um terceiro indivíduo e seguiram em alta velocidade até a região de Capim Branco, onde a vítima foi abandonada amarrada a uma árvore. Posteriormente, o veículo foi interceptado pelas forças policiais em Chapada dos Guimarães, momento em que os réus foram presos em flagrante delito.

Após a regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau os condenou
como autores dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, do CP e art. 244-B do ECA.

O réu
Michel
foi condenado à pena de 13 anos, 1 mês e 26 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 26 dias-multa, enquanto o réu
Yallisson
foi condenado à pena de 10 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 21 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,

Michel
pleiteia a absolvição, alegando estado de necessidade justificante ou inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que sua ação foi impulsionada por dificuldades financeiras e pela ausência de meios alternativos de subsistência. Além disso, quanto ao delito de corrupção de menores, almeja o reconhecimento de crime impossível, sob a alegação de que o menor envolvido já tinha passagens por atos infracionais. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de roubo para furto simples, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez,
Yallisson
busca o reconhecimento de sua inimputabilidade, alegando sofrer de transtorno de personalidade esquizoide, que comprometeria suas faculdades mentais. Caso não reconhecida sua inimputabilidade, pede a redução da pena ao mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea, menoridade relativa e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

I – FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Inicialmente, em razão da falta de interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos seguintes pedidos formulados pelas defesas: no caso de
Yallisson
, a redução da pena-base ao mínimo legal, com reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa, além da concessão do direito de recorrer em liberdade, pedidos estes que já foram garantidos na sentença; e, no caso de
Michel
, o pedido de recorrer em liberdade e a fixação da pena-base no mínimo legal, ambos já analisados e concedidos na decisão de primeiro grau.

Nesse sentido:

“(...) “Carece de interesse de agir o apelante que postula a concessão de provimentos que já lhe foram conferidos na sentença” (TJMT, AP NU 0003541-77.2018.8.11.0018). (...)” (TJ-MT - APR: 00081449720138110042, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023)

II -
YALLISSON
– ALEGADA INIMPUTABILIDADE

A tese de inimputabilidade sustentada pela defesa de
Yallisson
não merece acolhimento, na medida em que, em nenhum momento da fase instrutória, sua defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental, tendo apenas levantado essa questão na fase recursal, caracterizando preclusão da matéria.

Nesse sentido:

“(...) A inimputabilidade penal por sofrimento mental é questão técnica que não prescinde de prova produzida sob o crivo do contraditório, mediante a instauração do competente incidente processual, não podendo seu reconhecimento se basear em documentos particulares, produzidos unilateralmente, que se limitam a expor o quadro de saúde do acusado, sem se ater aos reflexos disso sobre sua imputabilidade penal, o que somente um perito judicial poderia avaliar adequadamente. 2.
Incide a preclusão sobre o pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado originariamente em grau recursal.
(...)” (TJ-MG - APR: 10134160026917001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019) Destaquei

Além disso, durante todo o trâmite do processo, não houve qualquer manifestação que indicasse incapacidade mental do réu para compreender a ilicitude de seus atos. O próprio Ministério Público, em suas alegações finais, ressaltou que a simples alegação de transtorno psiquiátrico e a juntada de documentos médicos não são suficientes para caracterizar a inimputabilidade, pois, nos termos do artigos 149 a 154 do CPP, caberia à defesa o requerimento do exame médico-legal para atestar a suposta incapacidade do acusado.

Assim sendo, não havendo prova técnica a demonstrar que, à época dos fatos, o réu era
incapaz de entender a ilicitude dos seus atos
, e considerando que toda a instrução processual transcorreu sem qualquer dúvida sobre sua sanidade, o pedido deve ser afastado, mantendo-se a sua plena responsabilidade penal.

A propósito, é bem sabido que para instauração de incidente de insanidade mental, exige-se dúvida acerca da sanidade mental do réu, não sendo este o caso dos autos e, a fim de corroborar com este posicionamento, trago o excerto de julgado a seguir:

“(...) A instauração de
incidente
de
insanidade
mental depende da existência de dúvida plausível e razoável acerca da higidez intelectual do acusado, sem a qual é descabida a sua realização, nos termos do art. 149 do CPP. Precedentes do TJMT. Recurso desprovido.” (TJMT. 0000479-28.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021. RPL).

III – MICHEL -
ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

Inviável o acolhimento das
teses de estado de necessidade e inexigibilidade de conduta diversa
, pois não há qualquer elemento que demonstre que o réu se encontrava em uma situação de perigo atual e inevitável ou que estava privado da possibilidade de agir de outra forma.

O estado de necessidade justificante, previsto no art. 24 do CP, exige que o agente esteja diante de um perigo real, atual e inevitável, sendo a conduta ilícita o único meio disponível para evitar um dano maior. No entanto, não há nos autos qualquer prova de que o recorrente estivesse em uma situação extrema que justificasse a prática do crime.

É certo que a mera alegação de dificuldades financeiras não caracteriza estado de necessidade, pois não representa um perigo iminente e concreto à sua subsistência.

Sobre essa matéria, trago a baila julgados do STJ e TJMG:

“(...) "O estado de necessidade não está caracterizado se não esteve presente, em nenhum momento, o perigo atual e iminente para o réu, condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24 do Código Penal. A mera alegação de dificuldade financeira não justifica a prática delitiva" (AgRg no REsp n. 1.591.408/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 17/6/2016). (...)” (AgRg no AREsp n. 2.347.502/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024.)

“(...)A excludente de ilicitude do estado de necessidade somente se caracteriza quando o perigo a determinado bem jurídico é inevitável, não podendo o agente, de qualquer outo modo, impedi-lo - A situação de miserabilidade do acusado ou alegação de que enfrenta dificuldades financeiras não justifica a prática do crime de tráfico de drogas e, portanto, é insuficiente para caracterizar o alegado estado de necessidade, capaz de excluir a ilicitude da conduta.” (TJ-MG - APR: 10016210014987001 Alfenas, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/09/2022)

Por sua vez, a inexigibilidade de conduta diversa somente pode ser reconhecida quando o agente atua em um contexto que o impede de agir conforme o direito, seja por coação moral irresistível, seja por circunstâncias externas que eliminam qualquer possibilidade de escolha. No caso dos autos, não há qualquer indício de que o réu tenha sido coagido ou forçado a participar do crime. Pelo contrário, há provas suficientes demonstrando que ele teve plena liberdade para decidir e, ainda assim, optou por integrar a empreitada criminosa.

Eis o entendimento deste TJMT:

“(...) A inexigibilidade de conduta diversa se configura apenas quando não é possível exigir comportamento diferente do praticado pelo agente em determinada situação de risco ou nas hipóteses de coação moral irresistível e obediência hierárquica. (...)” (N.U 1006169-61.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento que demonstre que o réu não possuía alternativa viável além da prática do crime. Tampouco há nos autos qualquer prova de que ele tenha agido sob grave ameaça ou coação irresistível. Pelo contrário, as circunstâncias do caso evidenciam que ele participou da ação criminosa de forma deliberada, sem qualquer fator externo que eliminasse sua capacidade de autodeterminação.

Dessa forma, não há fundamento jurídico para o reconhecimento do estado de necessidade justificante ou da inexigibilidade de conduta diversa, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença.

IV – MICHEL - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Para o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, parágrafo primeiro, do CP, exige-se que a contribuição do agente tenha sido secundária ou acessória, sem influência significativa para a concretização do delito.

No caso dos autos, contudo, o réu
Michel
não apenas participou do crime, mas exerceu papel essencial na sua execução, ao assumir a condução do veículo utilizado para a fuga após a subtração do bem.

No caso concreto, a fuga bem-sucedida dos autores do crime dependia da atuação de
Michel
, que assumiu a condução do veículo e facilitou a evasão do local do crime. Sem sua participação, a execução do delito não teria sido concluída da forma como ocorreu, tornando inequívoca sua importância para o êxito da ação criminosa.

Eis o entendimento desta Corte Estadual:

“(...)
Não ocorre a participação de menor importância nas situações em que o agente desenvolve tarefa altamente relevante, a fim de garantir o êxito da empreitada criminosa
” (RAC 0002241-42.2020, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 7.5.2022).

Outrossim, o alegado desconhecimento da violência exercida pelo comparsa e o suposto engano sobre a natureza do crime não afastam a coautoria.

A defesa argumenta que
Michel
não sabia que o crime envolvia roubo e acreditava tratar-se apenas de um furto, o que afastaria sua responsabilidade pelo emprego de violência e grave ameaça. Entretanto, o desconhecimento de circunstâncias agravantes não exime o agente de responder pelo crime na forma como efetivamente ocorreu. Ainda que se admitisse a alegação de que
Michel
desconhecia inicialmente que seria um roubo, não há qualquer prova de que ele tenha tentado se dissociar do crime após perceber a violência empregada por seu comparsa. Ao contrário, ele continuou prestando suporte logístico à ação criminosa, reforçando sua adesão ao resultado final do delito.

Além do mais, a ausência de atos diretos de violência não exclui a coautoria no roubo. O fato de
Michel
não ter sido o responsável direto pela violência ou grave ameaça não altera sua posição como coautor do crime, pois, no caso de crimes praticados em concurso de pessoas, o que importa é a adesão à conduta criminosa e o vínculo entre os agentes, não sendo necessário que todos pratiquem todos os atos executórios.

Nos crimes cometidos em concurso de agentes, todos respondem pela conduta delitiva se houve adesão e unidade de desígnios, ainda que um dos comparsas não tenha praticado diretamente atos de violência.

No presente caso,
Michel
sabia que participava de um crime patrimonial, independentemente de se tratar de furto ou roubo, e sua contribuição foi fundamental para a execução da conduta criminosa. Assim, não há que se falar em participação de menor importância, pois sua conduta teve relevância para o êxito da ação criminosa.

Igualmente, não prospera a tese de desclassificação para furto, pois, o crime praticado não se limitou à subtração clandestina do bem, mas envolveu o uso de grave ameaça e violência contra a vítima, elementos que caracterizam o roubo. Aliás, a alegação de que
Michel
acreditava tratar-se apenas de um furto não tem amparo nos autos, pois ele permaneceu colaborando com a ação criminosa mesmo após a prática da violência, garantindo a fuga dos comparsas.

Nos crimes praticados em concurso de agentes, todos respondem pelo resultado final da conduta delitiva, ainda que não tenham praticado pessoalmente os atos de agressão ou ameaça. Assim, tendo em vista a comprovação da grave ameaça exercida contra a vítima e a adesão do réu ao plano criminoso, não há espaço para a desclassificação do delito.

V – MICHEL - CORRUPÇÃO DE MENOR

O apelante
Michel
almeja, ainda, sua a absolvição quanto ao crime e corrupção de menores, sob o argumento de que não basta para a caracterização desse delito, a mera participação de menor de idade, no crime. Aduz-se, em síntese, que não ficou demonstrado o resultado lesivo à formação moral do menor de 18 anos, uma vez, que o adolescente
E. K. S. B.
já tinha envolvimento com diversos delitos e, portanto, sua conduta não poderia tê-lo corrompido, tratando-se de menor já corrompido.

Primeiramente, destaca-se que é entendimento pacificado do STJ, consolidado pela Súmula nº. 500, que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”
.

Com efeito, em face da sua condição de pessoa em desenvolvimento, os menores se apresentam na vida do crime como presas fáceis, inclusive, porque as consequências da sua conduta criminosa são mais brandas que as impostas ao maior imputável. Portanto, evidente que o crime em questão visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou
a manutenção do menor na esfera criminal
.

Eis o entendimento sedimentado do STJ:

“(...) O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, prescinde da prova da corrupção efetiva do menor, bastando que se demonstre que o agente o induziu à prática ilícita ou com ele praticou infração penal. Súmula 500 do STJ e precedentes. (...)” (AREsp n. 2.231.553/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024)

Registre-se, que está cabalmente comprovado nos autos, que os réus praticaram o delito de roubo majorado, na companhia do adolescente
E. K. S. B.
, cuja condição etária está devidamente demonstrada nos autos, por meio do termo de informação (Id. 203775932 - Pág. 28) e “ficha do indivíduo” (Id. 203775932 - Pág. 40).

Nesse contexto, entendo que a conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal, e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou com ele pratique, motivo pelo qual, a manutenção da condenação dos réus, relativamente a esse delito, é medida que se impõe.

VI –
MICHEL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Deve ser reconhecida em favor do réu
Michel
a atenuante da confissão espontânea, haja vista que ele confessou, ainda que extrajudicialmente, ter participado da empreitada criminosa, inclusive na companhia do adolescente
E. K. S. B.
.

Ou seja, apesar de ter permanecido em silencio na fase judicial,
Michel
admitiu na delegacia sua plena participação no crime de roubo majorado e corrupção de menor.

Como é cediço,
“a atenuante da confissão deve ser reconhecida quando o réu admite a autoria do crime, independentemente de a confissão ser parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...)”
(AgRg no REsp n. 2.069.809/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...)” (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

VIII - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

Na terceira fase da dosimetria penal, no crime de roubo majorado, considerando a presença das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, majorou-se a reprimenda de ambos os réus em 1/3 (concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas) e mais 2/3 (emprego de arma de fogo). Para tanto, todavia, o juiz primevo levou em consideração tão somente o critério quantitativo, deixando de justificar o incremento cumulativo com amparo em elementos concretos extraídos dos autos.

Acerca da matéria, a Súmula nº. 443 sedimentou o entendimento do STJ de que
: “O aumento na terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

Portanto, inexistindo motivação em critério qualitativo para o aumento cumulativo da pena na terceira fase, imperiosa a reforma da sentença, ainda que de ofício, para, na terceira fase dosimétrica, adotar-se fração única de aumento (a mais grave), impondo-se o acréscimo, tão somente, da fração de 2/3.

Nesse sentido, trago à baila aresto de julgado do STJ:

“(...) É certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No entanto, a incidência cumulativa de majorantes demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa.
In casu
, a aplicação de fração superior à mínima prevista em lei decorreu do mero número de majorantes, o que está em desacordo com a Súmula n. 443 desta Corte. (...)” (HC n. 742.148/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022)

Nessa mesma linha de raciocínio, é o entendimento desta Corte:

“(...)
“Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa” (STJ, HC 501.063/RJ; AgRg no AREsp 1701732/SE).

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. (STJ, Súmula 443) (...)” (N.U 0005267-65.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Relator: Des(a). Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Diante de todo esse contexto, incidindo as causas de aumento do concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, afasto a majoração cumulativa, aplicando-se apenas a fração de 2/3.

IX – DOSIMETRIA PENAL

IX.I - MICHEL SOUZA SAKAGUSHI BERNARDES
E

Crime de corrupção de menor (art. 244-B, ECA)

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em
1 ano de reclusão
.

Na segunda fase, incide a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, que devem ser compensadas entre si, de modo que a pena intermediária permanece em
1 ano de reclusão
.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 244-B, § 2º, do ECA, razão pela qual aumento a pena na fração de 1/3, encontrando a reprimenda de
1 ano e 4 meses de reclusão
.

Roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, CP)

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, incide a agravante de reincidência e a atenuante da confissão espontânea, que devem ser compensadas entre si, de modo que a pena intermediária permanece em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, contudo, presentes três causas de aumento da pena (concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), de forma que, nos termos deste voto, aumento a reprimenda na fração única de 2/3, encontrando a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa
.

PENA DEFINITIVA - MICHEL

Nos termos do art. 69 do CP, fixo a pena
definitiva a Michel Souza Sakagushi Bernardes
, em
8 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa
.

Diante do
quantum
de pena imposto e da reincidência do réu, mantenho o regime prisional
fechado
.

IX.I - Y
ALLISSON RYCKMAN OLIVEIRA DA SILVA

Quanto ao
crime de corrupção de menor (art. 244-B, ECA)
, a pena do réu
Yallisson
permanece inalterada, em
1 ano e 4 meses de reclusão
.

Roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, CP)

A pena-base foi fixada no mínimo legal, em
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. No entanto, como a pena já se encontra no mínimo legal, o juízo
a quo
corretamente deixou de aplicá-las, em observância à Súmula 231 do STJ. Assim, a pena intermediária foi mantida em
4 anos de reclusão, acrescida do pagamento de 10 dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição, contudo, presentes três causas de aumento da pena (concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), de forma que, nos termos deste voto, aumento a reprimenda na fração única de 2/3, encontrando a pena de
6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa
.

PENA DEFINITIVA - YALLISSON

Nos termos do art. 69 do CP, fixo a pena
definitiva a Yallisson
em
8 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa
.

Diante do
quantum
de pena imposto, mantenho o regime prisional
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, CP).

X - MICHEL - CUSTAS POCESSUAIS

Ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso de
Yallisson
e
dou parcial provimento
ao apelo de
Michel
para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com a compensação da agravante da reincidência.

Outrossim,
de ofício
, reconheço a necessidade de
revisão da fração de aumento na terceira fase da dosimetria penal de ambos os réus, aplicando-se a fração única de 2/3, nos termos da Súmula 443 do STJ
.

Como consequência, redimensiono as reprimendas dos réus, fixando-as individualmente, em
8 anos e 8 meses de reclusão
e
16 dias-multa
, mantendo-se o regime prisional
fechado
para ambos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025